Tribunal: STF
Processo: RE 87176
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA. 
- NAS AÇÕES DE DESPEJO, INCLUSIVE POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, A SEREM PAGOS PELO VENCIDO, DEVEM SER ARBITRADOS TENDO EM VISTA O VALOR DA CAUSA E NÃO O CORRESPONDENTE AOS LOCATIVOS NÃO PAGOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.